Tribunal: STF
Processo: Rcl 63021
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0101184-70.2016.5.01.0006), o qual teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como teria contrariado o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se, o presente caso, de afronta e usurpação de competência por decisão oriunda do Tribunal Superior do Trabalho, à autoridade deste Egrégio Supremo Tribunal Federal em face do que restou decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos do Recurso Extraordinário n.º 958.252 (Repercussão Geral - Tema 725) e na ADPF 324, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Portanto, cabível, in casu, a presente Reclamação Constitucional, conforme previsão do artigo 102, inciso I, alínea ‘l’, da Constituição Federal de 1988; art. 988, incisos I, II, III e IV do CPC e art. 156 do Regimento Interno do STF. 



    [...]



    Trata o processo referenciado, ED-RR-101184-70.2016.5.01.0006, de ação trabalhista proposta por LEONARDO SILVA RIBEIRO DE MATOS em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e ADOBE ASSESSORIA DE SERVIÇOS CADASTRAIS S/A, sendo a segunda empresa, empregadora, prestadora de serviços especializados de divulgação de marca, telemarketing e cobrança, e a segunda a tomadora dos serviços, autora da presente Reclamação Constitucional. 



    A petição inicial da ação trabalhista pede a declaração de ilicitude da terceirização de serviços sob alegação de que se amoldam à atividade fim da tomadora, com consequente vínculo com a tomadora. 



    A sentença de primeiro grau declarou ilícita a terceirização, sob os seguintes fundamentos: 



    [...]



    Em julgamento dos recursos ordinários, o Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região, em acórdão proferido em 22/10/2019, manteve a sentença, sob fundamento de ser ilícita a terceirização de atividade fim e constitucional a aplicação do enunciado da súmula 331, I do TST, conforme trechos abaixo: 



    [...]



    A reclamante, então, interpôs Recurso de Revista em 25/11/2018 ao TST, sustentando a legalidade e constitucionalidade da terceirização havida entre as empresas, tendo sido recebido e autorizado seguimento. 



    Ocorre que o recurso de revista não foi conhecido pelo C. TST, sob fundamento de descumprimento do disposto no art. 896, §1º-A, I e III da CLT. 



    Entretanto, o v. acórdão reclamado, proferido pela Segunda Turma do TST, ao não conhecer o Recurso de Revista, desconsiderou os efeitos imediatos e vinculantes dos julgados paradigmas, mantendo a decisão proferida pelo E. TRT da 1ª Região negando, assim, a viabilidade de exame meritório e a consequente aplicação da orientação constitucional vinculante e erga omnes fixada por este STF nos julgamentos da ADPF 324 e do Tema 725-RE 958252, de cujo teor, como acima visto, as decisões de origem, não transitadas em julgado, são claramente conflitantes. [...]



    Dessa forma, a empresa CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, propõe a presente Reclamação, no intuito de que seja assegurada a competência constitucional deste E. STF para apreciar em última instância os recursos extraordinários, usurpada pela decisão reclamada, bem como para que seja observada a autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal.”



    Requer, ao final, que “seja julgada procedente a Reclamação Constitucional a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; (f) subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; nas ADIs 3991, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    O TST não conheceu do Recurso de Revista, por descumprimento do art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT, de maneira que manteve incólume as conclusões do TRT-1ª Região, acerca do reconhecimento da ilicitude da terceirização. Extrai-se do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (eDoc. 9, fls. 200/215):



    “Na petição inicial o autor pediu a declaração de vínculo empregatício com a primeira ré - Crefisa - por exercer atividade-fim desta relacionada a empréstimos pessoais e outras atividades relacionadas a crédito: 



    [...]



    Uma vez declarado o vínculo diretamente com a primeira reclamada, tomadora dos serviços - Crefisa -, requereu lhe fossem deferidos os direitos normativos previstos nas convenções coletivas dos financiários, como horas extras a partir da sexta hora diária, intervalo intrajornada, PLR, aviso prévio proporcional, anuênios, ajuda alimentação, ajuda refeição, décima terceira cesta alimentação, diferenças salariais, vales-transportes, abono único, assistência médica e hospitalar 



    [...]



    O Magistrado sentenciante acolheu o pedido autoral e reconheceu a intermediação fraudulenta de mão-de-obra, com base no art. 9 da CLT. Consequentemente, estendeu ao autor os direitos normativos dos financiários, verbis:



    [...]



     Nesta sede recursal, as reclamadas se insurgem contra a r. sentença, sustentando, em síntese, a mesma tese explanada nas suas peças de defesas: licitude da terceirização perpetrada com base em decisão do E. STF que admitiu a licitude de terceirização de serviços de atividade-fim. 



    Ao julgamento. 



    Dos itens I e III da Súmula 331 do C. TST, conclui-se que, salvo quanto aos serviços de vigilância e de conservação e limpeza, bem como com relação ao trabalho temporário e os serviços especializados típicos de atividade meio do tomador, a contratação de empregado por interposta pessoa tipifica fraude à legislação trabalhista, formando-se o vínculo de emprego diretamente com aquele. 



    Não bastasse a terceirização, na presente demanda, não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais, restou comprovada a terceirização das atividades-fim, principais, da segunda reclamada, gerando vicissitudes e ilegalidade na natureza da prestação de serviços da parte autora em favor da segunda ré.



    Incontroverso a relação jurídica firmada entre as reclamadas, a contratação da autora, formal e diretamente, pela ADOBE e a prestação de serviços do reclamante em favor da CREFISA por intermédio do pacto firmado entre as rés. 



    Cinge-se a questão em saber se a parte autora, não obstante empregado formal da primeira ré, ADOBE, trabalhava diretamente envolvida nas atividades-fim da segunda ré e em benefício diretamente dos negócios econômicos desta. 



    Conquanto o objeto social preveja, de forma genérica, "a prática de todas as operações permitidas nas disposições legais e regulamentares às sociedades da espécie", o próprio nome da CREFISA revela, per si, a prática envolvendo créditos, financiamentos e investimentos, típica área de atuação dos financiários. Além de ser amplamente divulgada e publicada a concessão de empréstimos pela segunda demandada. 



    A CTPS demonstra que o contrato de trabalho foi firmado com a primeira reclamada, informação que goza de presunção relativa de veracidade, na linha da súmula 12 do C. TST, sendo passível de prova em sentido contrário que logrou ser demonstrada nos autos. 



    Em que pese as reclamadas negarem, nas respectivas contestações, que a parte autora tivesse alguma autonomia para autorizar a concessão dos empréstimos, a testemunha indicada pelo demandante, a única que tangenciou falar sobre as atividades desemprenhadas pelo reclamante, confirmou que captavam clientes e fechavam o contrato de concessão de empréstimo, atividade central da CREFISA, como se nota a seguir: 



    [...]



    Com isso, há provas de que o reclamante tenha trabalhado nas atividades-fim da segunda reclamada: a parte autora trabalhava na colaboração de concessão de empréstimos, inclusive fechando os contratos com os clientes. Neste panorama, tornam-se despiciendas alegações em torno de quem era o superior hierárquico da obreira, o local físico em que trabalhava ou, ainda, pouco importava se a ADOBE firmava ou não contrato com outras empresas. 



    O lastro probatório revela que a parte autora tinha como atribuições diárias efetuar coleta de dados e a intermediação de recursos relacionados a financiamentos da CREFISA, que, consoante jurisprudência do C. TST e deste Egrégio Regional, configuram atividade fim da CREFISA. 



    Nesta esteira, convém registrar jurisprudência do C. TST em relação às demandas que envolvem a mesma situação ora examinada, perante as mesmas reclamadas desta reclamatória, enquadrando a atividade desenvolvida pela autora como contributiva para o objeto social e negócios da CREFISA e reconhecendo a fraude da terceirização de mão de obra nesses casos: 



    [...]



    Enfim, concluo que, não obstante empregado formal da primeira reclamada e sendo essa ré um mero agente intermediador do reclamante com a segunda ré, o demandante viabilizava atividades típicas de financeiras (art. 17 da Lei 4. 595/64), restando comprovada a contribuição do reclamante, diretamente, em favor da segunda reclamada, CREFISA, autorizando, por meio dos contratos com os clientes, empréstimos com recursos financeiros desta, caso em que aplica-se o item I e III, a contrário sensu, da súmula 331 do C. TST. 



    Face às razões expendidas, mantenho a r. sentença quanto à declaração de nulidade do contrato de trabalho com a primeira ré, ADOBE, por fraude na contratação, e, irrefutável, por conseguinte, a procedência da pretensão de reconhecimento de liame empregatício com a CREFISA (segunda reclamada), conforme consta da r. sentença. 



    Por derradeiro, mantenho a r. sentença quanto a condenação ao pagamento horas extras a partir da sexta hora diária, e demais direitos normativos da categoria profissional dos empregados da tomadora dos serviços (Crefisa) e referidos direitos se assentaram nas CCT dos financiários. 



    Nego provimento.”



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE o processo 0101184-70.2016.5.01.0006, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente